Tribunal: STF
Processo: RE 1293569
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA. CRÉDITO NÃO PARCELADO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO: TEMA 874 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Goiás:



    “TRIBUTÁRIO. IRPF. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O TRIBUTO ESTEJA COM A EXIBILIDADE SUSPENSA. STJ. RECURSO REPETITIVO. PREQUESTIONAMENTO. REPRECUSSÃO GERAL NO STF AINDA NÃO APRECIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, em que se insurge contra sentença que houve por bem julgar improcedente a demanda. 2. ‘PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). ART. 535, DO CPC, AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO PREVISTA NO ART. 73, DA LEI N. 9.430/96 E NO ART. 7º, DO DECRETO-LEI N. 2.287/86. CONCORDÂNCIA TÁCITA E RETENÇÃO DE VALOR A SER RESTITUÍDO OU RESSARCIDO PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. LEGALIDADE DO ART. 6º E PARÁGRAFOS DO DECRETO N. 2.138/97. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO APENAS QUANDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO A SER LIQUIDADO SE ENCONTRAR COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (ART. 151, DO CTN). 1. Não macula o art. 535, do CPC, o acórdão da Corte de Origem suficientemente fundamentado. 2. O art. 6º e parágrafos, do Decreto n. 2.138/97, bem como as instruções normativas da Secretaria da Receita Federal que regulamentam a compensação de ofício no âmbito da Administração Tributária Federal (arts. 6º, 8º e 12, da IN SRF 21/1997; art. 24, da IN SRF 210/2002; art. 34, da IN SRF 460/2004; art. 34, da IN SRF 600/2005; e art. 49, da IN SRF 900/2008), extrapolaram o art. 7º, do Decreto-Lei n. 2.287/86, tanto em sua redação original quanto na redação atual dada pelo art. 114, da Lei n. 11.196, de 2005, somente no que diz respeito à imposição da compensação de ofício aos débitos do sujeito passivo que se encontram com exigibilidade suspensa, na forma do art. 151, do CTN (v.g. débitos inclusos no REFIS, PAES, PAEX, etc.). Fora dos casos previstos no art. 151, do CTN, a compensação de ofício é ato vinculado da Fazenda Pública Federal a que deve se submeter o sujeito passivo, inclusive sendo lícitos os procedimentos de concordância tácita e retenção previstos nos §§ 1º e 3º, do art. 6º, do Decreto n. 2.138/97. Precedentes: REsp. Nº 542.938 - RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 18.08.2005; REsp. Nº 665.953 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 5.12.2006; REsp. Nº 1.167.820 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 05.08.2010; REsp. Nº 997.397 - RS, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, julgado em 04.03.2008; REsp. Nº 873.799 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.8.2008; REsp. n. 491342/PR, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 18.05.2006; REsp. Nº 1.130.680 - RS Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19.10.20103. No caso concreto, trata-se de restituição de valores indevidamente pagos a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ com a imputação de ofício em débitos do mesmo sujeito passivo para os quais não há informação de suspensão na forma do art. 151, do CTN. Impõe-se a obediência ao art. 6º e parágrafos do Decreto n. 2.138/97 e normativos próprios. 4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008’ (REsp 1213082/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2011, DJe 18/08/2011). 3. Registre-se, a propósito, que se trata de matéria em repercussão geral no STF (RE 917285, ainda pendente de julgamento segundo consulta ao sítio do STF nesta data), o que, contudo, não é suficiente para se afastar a necessidade de alinhamento com a jurisprudência do STJ sobre a matéria. É oportuno registrar, ainda, que a Procuradoria Geral da República, naqueles autos, propôs o acolhimento da seguinte tese, corroborando o entendimento do STJ sobre a matéria: ‘É constitucional o art. 73, parágrafo único, da Lei 9.430/1996, mostrando-se viável a compensação de ofício com débitos parcelados sem garantia, uma vez que, nessas hipóteses, o crédito fora legitimamente constituído e continua havendo certeza e liquidez, restando suspensa, apenas e temporariamente, a possibilidade da prática de atos de cobrança por parte do Fisco’ (original não grifado). 4. Os argumentos invocados no recurso não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença atacada, que merece ser integralmente mantida, especialmente considerado o fato de que ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’ (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). 5. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 6. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observadas as regras da justiça gratuita” (e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o caput do art. 5º, o § 1º do art. 145 e a al. b do inc. III do art. 146 da Constituição da República.



    Assinala que “os valores a serem restituídos ao contribuinte defluem de deduções que objetivam adequar o IRPF de modo que este não afete valores indispensáveis à sobrevivência do indivíduo e sua família” (fl. 8, e-doc. 20).



    Assevera que “não devolver valores desta natureza, como forma de obrigar o contribuinte a se conformar com a sua compensação de ofício com débitos tributários anteriores, é um atentado à dignidade da pessoa humana” (fl. 8, e-doc. 20).



    Argumenta que “reter ou compensar tais valores torna ineficaz o Princípio da Pessoalidade (CR/88, Art. 145, §1º), obrigatório ao Imposto de Renda como um todo. Não basta identificar as condições econômicas do contribuinte em determinado exercício se o indébito tributário decorrente deste procedimento não volta ao cidadão para atendimento dessas mesmas necessidades“ (fl. 8, e-doc. 20).



    Ressalta que “o Fisco compensa de ofício ou retém, ad infinitum, até quitação dos débitos, os valores devolvidos ao contribuinte em razão de deduções de IRPF com gastos inerentes à sua sobrevivência. Isso tem o mesmo efeito de efetuar a compensação de ofício! Tal meio de cobrança atenta à proporcionalidade” (fl. 10, e-doc. 20).



    Pede “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 102, III, alínea ‘a’, da Constituição Federal de 1988 c/c art. 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, determinando-se a total reforma do Acórdão vergastado, sendo declarada a inconstitucionalidade das retenções e/ou compensações de ofício realizada pela Administração Tributária (artigos 6º, do Decreto nº 2.138/97, e 7º, do Decreto-Lei nº 2.287, de 1986), onde o Recorrente tenha expressamente discordado da compensação” (fl. 11, e-doc. 20).



    3. Em 21.10.2020, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância do Tema 874 da repercussão geral (e-doc. 31). 



    Em juízo de retratação, a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás manteve o acórdão recorrido, nos termos seguintes:



    “ADEQUAÇÃO DO JULGADO. TRIBUTÁRIO. IRPF. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O TRIBUTO ESTEJA COM A EXIBILIDADE SUSPENSA. STF. TEMA 874. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inaugural. 2. O recurso foi improvido por unanimidade, tendo a parte autora interposto Recurso Extraordinário. A Coordenadoria determinou o retorno dos autos para adequação do julgado. 3. O Tema 874 do STF estabelece que: ‘É inconstitucional, por afronta ao art. 146, III, b, da CF, a expressão ’ou parcelados sem garantia’ constante do parágrafo único do art. 73, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 12.844/13, na medida em que retira os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no CTN.’ 4. Porém, no presente caso, extrai-se que não se trata de débito parcelado sem garantia e sim de compensação de ofício de débito não parcelado. 5. Portanto, não há que se falar em adequação. 6. Pelo exposto, mantido o acórdão proferido por esta Turma Recursal em todos os seus termos” (fls. 3-4, e-doc. 37).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Na espécie, a Turma Recursal de origem ressaltou a ausência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e assentou tratar-se de compensação, de ofício, com débito tributário não parcelado, nos termos seguintes:



    “Porém, no presente caso, extrai-se que não se trata de débito parcelado sem garantia e sim de compensação de ofício de débito não parcelado” (fl. 1, e-doc. 60 – grifos nossos).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 917.285, Tema 874, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou ser “inconstitucional, por afronta ao art. 146, III, b, da CF, a expressão ‘ou parcelados sem garantia’, constante do parágrafo único do art. 73 da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 12.844/13, na medida em que retira os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no CTN”. Esta a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Normas gerais de Direito Tributário. Artigo 146, III, b, da CF. Artigo 170 do CTN. Norma geral em matéria de compensação. Compensação de ofício. Artigo 73, parágrafo único (incluído pela Lei nº 12.844/13), da Lei nº 9.430/96. Débitos parcelados sem garantia. Suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, VI, do CTN). Impossibilidade de compensação unilateral. Inconstitucionalidade da expressão ‘ou parcelados sem garantia’. 1. O art. 146, III, b, da Constituição Federal dispõe caber a lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Nesse sentido, a extinção e a suspensão do crédito tributário constituem matéria de norma geral de Direito Tributário, sob reserva de lei complementar. A compensação vem prevista no inciso II do art. 156 do CTN como forma de extinção do crédito tributário e deve observar as peculiaridades estabelecidas no art. 170 do Código Tributário Nacional. 2. O art. 170 do CTN, por si só, não gera direito subjetivo a compensação. A lei complementar remete a lei ordinária a disciplina das condições e das garantias, cabendo a lei autorizar a compensação de créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo, observados os institutos básicos da tributação previstos no Código Tributário Nacional. 3. A jurisprudência da Corte já assentou que a compensação de ofício não viola a liberdade do credor e que o suporte fático da compensação prescinde de anuência ou acordo, perfazendo-se ex lege, diante das seguintes circunstâncias objetivas: (i) reciprocidade de dívidas, (ii) liquidez das prestações, (iii) exigibilidade dos débitos e (iv) fungibilidade dos objetos. Precedentes. 4. O art. 151, VI, do CTN, ao prever que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, não condiciona a existência ou não de garantia. O parágrafo único do art. 73 da Lei nº 9.430/96 (incluído pela Lei nº 12.844/13), ao permitir que o Fisco realize compensação de ofício de débito parcelado sem garantia, condiciona a eficácia plena da hipótese de suspensão do crédito tributário - no caso, o 'parcelamento' (CTN - art. 151, VI) - a condição não prevista em lei complementar. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento, mantendo-se o acórdão em que se declarou a inconstitucionalidade da expressão ‘ou parcelados sem garantia’, constante do parágrafo único do art. 73 da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 12.844/13, por afronta ao art. 146, III, b, da Constituição Federal. 6. Tese do Tema nº 874 de repercussão geral: ‘É inconstitucional, por afronta ao art. 146, III, b, da CF, a expressão ’ou parcelados sem garantia’ constante do parágrafo único do art. 73, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 12.844/13, na medida em que retira os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no CTN’” (DJe 6.10.2020).



    Na espécie, o Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal ao assentar a regularidade da compensação de ofício, excetuando o caso em que o débito compensado esteja com a exigibilidade suspensa. 



    Nada há a prover quantos às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora